Tribunal: TJES
Processo: 5010600-30.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público - Nomeação/Posse Tardia
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010600-30.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CHRISTIANO FRANCISCO DOS REIS
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010600-30.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: CHRISTIANO FRANCISCO DOS REIS

AGRAVADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
CHRISTIANO FRANCISCO DOS REIS
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara da Fazenda Pública, Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que indeferiu a liminar nos autos da
“ação declaratória de direito a prorrogação do prazo de posse em cargo público c/c obrigação de fazer e tutela de urgência em caráter antecedente"
registrada sob o n. 5032507-86.2022.8.08.0024 por ele ajuizada em face do Estado do Espírito Santo.

Em suas razões (ID n.3658106), o Agravante alega, em síntese, que o juízo de primeiro grau deixou de conceder a tutela de urgência requerida, no sentido de se determinar ao Requerido que suspenda o seu ato de nomeação para ocupar o cargo em comissão de Assessor de Psicologia no Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim – CDPCI até que venha concluir o curso de ensino superior exigido para a ocupação do cargo.

Para tanto, argumenta que foi nomeado para o cargo público de Assessor de Psicologia, no Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim – CDPCI, órgão vinculado à Secretaria do Estado da Justiça – SEJUS do Espírito Santo. Todavia, relata que ao entrar em contato com o respectivo órgão, a fim de sanar pendências documentais para a sua posse, recebeu informação acerca da necessidade de apresentar o diploma de conclusão do curso de Psicologia, o que até então não era do seu conhecimento.

Registra que atualmente se encontra no 10º período do curso de Psicologia, na Faculdade Multivix Cachoeiro, tendo concluído todas as matérias necessárias da grade curricular, exceto a matéria denominada Estágio Específico II, que é cursada ao final do curso, de modo que a conclusão da sua graduação se dará em 2022/2. Afirma que tentou antecipar a sua colação de grau mas não obteve êxito em sua pretensão.

De outro lado, salienta também que solicitou prorrogação de posse junto à SEJUS, todavia foi informado que a posse expirava em 30 dias, sem prorrogação do prazo.

Diante do exposto, pugna pela concessão de antecipação de tutela recursal, determinando-se a suspensão do seu ato de nomeação para ocupar o cargo em comissão de Assessor de Psicologia no Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim – CDPCI, até que venha concluir o curso de ensino superior exigido para a ocupação do cargo.

Foi proferida decisão (id 3675503) indeferindo a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 06 de março de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora - Sessão 28/03/2023

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
CHRISTIANO FRANCISCO DOS REIS
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara da Fazenda Pública, Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que indeferiu a liminar nos autos da “
ação declaratória de direito a prorrogação do prazo de posse em cargo público c/c obrigação de fazer e tutela de urgência em caráter antecedente
" registrada sob o n. 5032507-86.2022.8.08.0024 por ele ajuizada em face do
Estado do Espírito Santo.

Em suas razões (ID n.3658106), o Agravante alega, em síntese, que o juízo de primeiro grau deixou de conceder a tutela de urgência requerida, no sentido de se determinar ao Requerido que suspenda o seu ato de nomeação para ocupar o cargo em comissão de Assessor de Psicologia no Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim – CDPCI até que venha concluir o curso de ensino superior exigido para a ocupação do cargo.

Para tanto, argumenta que foi nomeado para o cargo público de Assessor de Psicologia, no Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim – CDPCI, órgão vinculado à Secretaria do Estado da Justiça – SEJUS do Espírito Santo. Todavia, relata que ao entrar em contato com o respectivo órgão, a fim de sanar pendências documentais para a sua posse, recebeu informação acerca da necessidade de apresentar o diploma de conclusão do curso de Psicologia, o que até então não era do seu conhecimento.

Registra que atualmente se encontra no 10º período do curso de Psicologia, na Faculdade Multivix Cachoeiro, tendo concluído todas as matérias necessárias da grade curricular, exceto a matéria denominada Estágio Específico II, que é cursada ao final do curso, de modo que a conclusão da sua graduação se dará em 2022/2. Afirma que tentou antecipar a sua colação de grau mas não obteve êxito em sua pretensão.

De outro lado, salienta também que solicitou prorrogação de posse junto à SEJUS, todavia foi informado que a posse expirava em 30 dias, sem prorrogação do prazo.

Diante do exposto, pugna pela concessão de antecipação de tutela recursal, determinando-se a suspensão do seu ato de nomeação para ocupar o cargo em comissão de Assessor de Psicologia no Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim – CDPCI, até que venha concluir o curso de ensino superior exigido para a ocupação do cargo.

Foi proferida decisão (id 3675503) indeferindo a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Saliente-se inicialmente que “o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

Conforme relatado, pugna o Agravante pela reforma da decisão que indeferiu a liminar postulada no sentido de garantir o seu direito de suspender o prazo para tomar posse no cargo de provimento em comissão para o qual foi nomeado, junto ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim, haja vista que ainda não concluiu o curso de ensino superior de Psicologia, exigido para o cargo.

Analisando a situação dos autos, notadamente o decisum recorrido, observo que o juízo a quo indeferiu a tutela de urgência pleiteada. Na ocasião, assim consignou: “
(...) Em sede de cognição sumária, a qual comporta à espécie, entendo que o autor não tem direito ao pedido antecipatório. Em primeiro lugar, sabe-se que a vinculação ao instrumento convocatório constitui princípio específico de qualquer concurso público. (...) Portanto, é de se verificar que a atenção às regras previstas no edital constitui ato vinculado da Administração Pública, ainda que seu conteúdo advenha da discricionariedade da autoridade, de forma que a eliminação do candidato deve resultar nas regras previstas no certame. Nesse ponto, observa-se que o autor não juntou à inicial o edital do concurso público ao qual foi aprovado, ônus que lhe incumbia. Tal documento se faz necessário para verificar se consta no edital a exigência expressa de apresentação do diploma de curso superior quanto da nomeação/posse. Do que se extrai da peça de ingresso, tal documento é exigido. Doutro giro, certo é que o autor ainda não concluiu o curso superior a qual está cursando, tendo, inclusive, sido indeferido o pedido de antecipação da conclusão de grau pela instituição de ensino e qual está matriculado (ID 18448255). Portanto, evidente que o não preenchimento tempestivo dos requisitos do edital para a posse no cargo público não pode ser considerado motivo justo a respaldar a prorrogação do prazo para a posse, o que configuraria violação dos princípios da isonomia e da impessoalidade, regentes da atuação da Administração Pública, incidindo a regra do verbete sumular 266 do Superior Tribunal de Justiça: “O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público.” (...) Por fim, sabe-se que a requerimento da parte ou de seu representante legal, o prazo para a posse poderá ser prorrogado pela autoridade competente, até o máximo de trinta dias a contar da publicação do ato de nomeação (art. 16, LC 4694). No caso, a nomeação do autor foi publicado em 20.07.2022, tendo, ao que tudo indica, ultrapassado o prazo de prorrogação previsto em lei. Isto Posto, INDEFIRO o pedido antecipatório postulado pelo autor. (...)”.

Pois bem. Após análise dos documentos apresentados, concluo, tal como asseverado quando da análise da tutela de urgência recursal pleiteada, que deve ser mantida irretocável a decisão de origem.

Em demandas que envolvem concurso público, deve-se ter em mente que:
“(...) Consoante cediço, o edital é a Lei do concurso público, de forma que suas regras (do edital) obrigam tanto a Administração Pública quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. (...)
” (TJES; RN 0000868-39.2018.8.08.0069; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 21/09/2021; DJES 19/10/2021)

E, na hipótese dos autos, concluo que o Agravante não demonstrou a probabilidade do direito vindicado, haja vista que não preenche os requisitos mínimos para a posse no cargo público para o qual foi nomeado, de Assistente de Psicologia.

Ora, conforme é cediço, o artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, estabelece que a investidura em cargo público, em regra, se dá mediante concurso público, ressalvadas as nomeações para os cargos em comissão e as contratações por tempo determinado, nos termos do inciso IX do mesmo diploma.

Vale salientar que para a investidura no cargo público, devem ser preenchidos os requisitos básicos e específicos previstos em Lei.

E uma vez estabelecidas tais premissas, verifica-se que o Recorrente não nega que ainda não possui a formação exigida para o cargo, entretanto, defende que caberia ao Ente Público agravado “suspender a sua nomeação” até que concluísse a sua formação superior, o que se mostra totalmente incabível, sob a ótica dos princípios da legalidade e da supremacia do interesse público.

Assim compreendo uma vez que a nomeação do Recorrente para ocupar o cargo em referência evidencia o interesse da Administração Pública Estadual de que o cargo seja efetivamente preenchido, para que então sejam assumidas as funções a ele relacionadas, de modo que descabe acolher a sua tese, de “suspensão da nomeação ou prorrogação de sua posse” até que conclua a sua formação superior, pleito este que além de não possuir respaldo legal, vai de encontro aos citados princípios da legalidade e supremacia do interesse público (em relação ao interesse particular), além da isonomia e impessoalidade, regentes da atuação da Administração Pública.

Sobreleva salientar que a atuação do Requerido encontra respaldo no enunciado da Súmula 266 do STJ, o qual estabelece que o diploma para exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição.

Acerca do tema, apresento a título de ilustração os precedentes dos Tribunais pátrios:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. GOVERNADOR DO ESTADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CLASSIFICAÇÃO. PRORROGAÇÃO DA POSSE. BENEFÍCIO DO FINAL DA FILA. EDITAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. Nos termos do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais a solicitação de prorrogação da posse deve ser dirigida ao Governador do Estado que é a pessoa competente para dar posse ao candidato aprovado em concurso público, pelo que não há que falar em ilegitimidade passiva. 2. A ilegalidade ou a inconstitucionalidade do ato impugnado constitui pressuposto essencial para que se conceda a segurança na espécie, admitindo-se o mandamus em hipóteses excepcionais, ou seja, quando se mostrar a via apta a proteger um determinado direito líquido, certo e exigível, não amparado de modo eficiente por recurso ou correição, impondo-se a comprovação da irreparabilidade objetiva do dano. 3. O edital é a Lei do certame e constando do mesmo que na data da posse a parte deve apresentar diploma de graduação exigido para o cargo, não tem o candidato direito a prorrogação da posse (benefício do final da fila) se não o possui quando convocado, pois ao assim se permitir estaria ferindo o princípio da legalidade e da impessoalidade. 4. Rejeitar a preliminar e denegar a ordem. (TJMG; MS 1689268-93.2022.8.13.0000; Órgão Especial; Relª Desª Teresa Cristina da Cunha Peixoto; Julg. 26/01/2023; DJEMG 30/01/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE VENÂNCIO AIRES. EDITAL Nº 001/2020, CONVOCAÇÃO PARA O CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE EMEIS. PRETENSÃO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA POSSE ATÉ A CONCLUSÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EXIGIDO PARA INVESTIDURA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 7º, INCISO III, DA LEI Nº 12.016/2009. 1. Caso concreto em que não estão presentes os requisitos previstos no art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009, em especial a relevância dos fundamentos em que se assenta o pedido de prorrogação do prazo para posse (momento em deve comprovar o preenchimento dos requisitos previstos no edital) até a entrega da declaração de finalização do curso no final do primeiro semestre de 2022 pela UERJ. 2. O prazo para tomar posse no cargo é de 30 (trinta) dias, contados da publicação do ato de nomeação, e não há possibilidade de prorrogação. Tampouco a Lei Municipal nº 3.072/2022, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Venâncio Aires, prevê a possibilidade de prorrogação do prazo para a posse no cargo, quando o candidato, incontroversamente, não concluiu o curso de gradução necessário a investidura no cargo. 3. Liminar deferida na origem. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJRS; AI 5098911-83.2022.8.21.7000; Venâncio Aires; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Eduardo Uhlein; Julg. 22/07/2022; DJERS 29/07/2022)

Assim, deve ser negado provimento ao recurso.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010600-30.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: CHRISTIANO FRANCISCO DOS REIS

AGRAVADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. REQUISITOS PARA A POSSE. FORMAÇÃO EM PSICOLOGIA. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO. PRAZO 30 DIAS. TÉRMINO CURSO GRADUAÇÃO EXIGIDO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO OU PRORROGAÇÃO ALÉM DO PRAZO DE 30 DIAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Em demandas que envolvem concurso público, deve-se ter em mente que: “(...) Consoante cediço, o edital é a Lei do concurso público, de forma que suas regras (do edital) obrigam tanto a Administração Pública quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. (...)” (TJES; RN 0000868-39.2018.8.08.0069; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 21/09/2021; DJES 19/10/2021)

2. Na hipótese dos autos, concluo que o Agravante não demonstrou a probabilidade do direito vindicado, haja vista que não preenche os requisitos mínimos para a posse no cargo público para o qual foi nomeado, de Assistente de Psicologia.

3. Ora, conforme é cediço, o artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, estabelece que a investidura em cargo público, em regra, se dá mediante concurso público, ressalvadas as nomeações para os cargos em comissão e as contratações por tempo determinado, nos termos do inciso IX do mesmo diploma. Vale salientar que para a investidura no cargo público, devem ser preenchidos os requisitos básicos e específicos previstos em Lei.

4. E uma vez estabelecidas tais premissas, verifica-se que o Recorrente não nega que ainda não possui a formação exigida para o cargo, entretanto, defende que caberia ao Ente Público agravado “suspender a sua nomeação” até que concluísse a sua formação superior, o que se mostra totalmente incabível, sob a ótica dos princípios da legalidade e da supremacia do interesse público.

5. Assim compreendo uma vez que a nomeação do Recorrente para ocupar o cargo em referência evidencia o interesse da Administração Pública Estadual de que o cargo seja efetivamente preenchido, para que então sejam assumidas as funções a ele relacionadas, de modo que descabe acolher a sua tese, de “suspensão da nomeação ou prorrogação de sua posse” até que conclua a sua formação superior, pleito este que além de não possuir respaldo legal, vai de encontro aos citados princípios da legalidade e supremacia do interesse público (em relação ao interesse particular), além da isonomia e impessoalidade, regentes da atuação da Administração Pública.

6. Recurso conhecido e improvido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 28 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.